Tribunal: TJDFT
Processo: 0704510-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704510-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO JOSE CARNEIRO AGRAVADO: JESUINO MESSIAS DA SILVA FILHO 29262500106, JESUINO MESSIAS DA SILVA FILHO, PAULO HENRIQUE GOMES COSTA, RENATO MESSIAS VERISSIMO, CAPITAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, REINALDO MACIEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo autor contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de declaratória de nulidade de negócio jurídico, deferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula no 22.837, averbando-se o impedimento de sua comercialização no cartório de registro de imóveis do Guará/DF, com a consequente expedição de ofício ao respectivo cartório. Confiro força de ofício a esta decisão. Os emolumentos devem ser pagos pelos autores, que são os interessados na medida.” Em suas razões, pugna o recorrente pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para possibilitar a instalação de placa informativa no imóvel com informações do processo, com arrimo no art. 1.019, inciso I, CPC. Preparo recolhido (ID. 68604469). É o breve relatório. DECIDO. Na forma dos artigos 932, III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examino a tempestividade do recuso. Contra decisões interlocutórias cabe recurso de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC), cujo prazo é de 15 dias: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. ................................................................................ § 4o Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” O sistema do PJE indica que o agravante tomou ciência da decisão impugnada no dia 20/01/2025. No mesmo dia, foi apresentado pedido de reconsideração pelo ora agravante, o qual foi rejeitado pelo juiz de origem (ID. 223448476 do proc. de origem) O agravante indica como decisão agravada esta última, contudo, o que se pretende é a reforma da primeira decisão proferida pelo juízo de origem, que deferiu, em parte, a tutela de urgência. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido, transcrevo precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor dos arts. 219, e 1.003, § 5o, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1689077, 07280895420228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Assim, a tempestividade do agravo de instrumento deve ser analisada em relação à decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência e não com base naquela que apenas a reiterou. Desse modo, o termo inicial do recurso é a data de 21/01/2025, que se esgotou em 10/02/2025. É, pois, intempestivo o agravo de instrumento interposto apenas em 11/02/2025. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade (art. 932, III, CPC c/c art. 87, III, RITJDFT). Oficie-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)